Tribunal: TJES
Processo: 0006176-08.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006176-08.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: LADISLAU BUNICENHA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO DESRESPEITADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

2
.
Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação, inexistindo provas da entrega do próprio cartão físico, já que não houve registro de compras efetuadas nas faturas juntadas, que sequer detêm código de barras para pagamento. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação.

3. Restou configurado o dano moral, o abalo experimentado, tendo o consumidor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em folha de salário.

4. O montante arbitrado na Instância Primeva a título de indenização por danos morais – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – se revela excessivo e irrazoável, não estando em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas, às obrigações envolvidas na demanda, e aos valores normalmente arbitrados em liças semelhantes julgados em âmbito do Poder Judiciário do Espírito Santo, inexistindo evento ou episódio (sequer alegado) pelo recorrido que justifique o elevado
quantum
fixado, sendo este reduzido para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerada mais condizente e proporcional ao caso.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG SA
contra sentença de fls. 184/188 (numeração originária) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação ordinária movida em face do Banco BMG S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
“
a) declarar a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes
,
retroagindo os seus efeitos ao ‘status quo ante’, devendo a parte autora restituir as quantias depositadas pelo referido banco, e este deverá restituir as quantias descontadas diretamente da folha de pagamento do autor.
(...)
o quantum deverá ser obtido em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC.
b)

confirmar a
tutela de urgência deferida às fls. 179/181.
c)
condenar
o
réu a pagar para a parte autora a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação pelo dano moral.
(...)”

A
pelação Principal do Banco
sustentando, em suma, que as partes celebraram contrato de nº 2696260, referente à contratação do BMG card nº 5313068535612011, estando o instrumento devidamente assinado, em total consonância às normas legais e regulamentares, inexistindo elementos nos autos a indicar fraude ou estelionato. Pelo contrário, a contratação foi validamente realizada e a parte autora manifestou sua aquiescência aos termos do celebrado. Todas as tarifas e taxas de juros respeitaram as taxas médias do mercado e sequer foram objeto de discussão, não havendo abuso ou vantagem excessiva para qualquer das partes. Afirma que os descontos promovidos nos rendimentos da parte Recorrida, se amoldam perfeitamente ao exercício regular de um direito reconhecido, mas caso se entenda pela manutenção do édito, a devolução dos valores descontados deve ser feita de forma simples, e não dobrada, inexistindo prova da má-fé da Casa Bancária. Por fim, afirma não haver prova da configuração de danos morais na hipótese, e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
estabelecido, em razão do excesso, para R$ 1.000,00 (mil reais). Recurso preparado.

Contrarrazões do autor pugnando pelo desprovimento do apelo.

Depreende-se dos autos que o autor ajuizou a presente demanda narrando em sua exordial que, por necessidade financeira, no ano de 2014 realizou um empréstimo consignado junto ao Banco BMG SA, com parcelas descontadas diretamente de seus rendimentos, além de outros empréstimos em diferentes instituições financeiras. Requereu a cópia do aludido contrato, na ocasião, mas o Banco não forneceu.

Posteriormente, descobriu que estavam sendo descontados de seus rendimentos parcelas variáveis – as quais, até a data do ajuizamento, totalizavam a quantia de R$ 17.873,65-, e que a contratação se tratava de “cartão de crédito”, mas afirmou que não era sua intenção emitir cartão de crédito, e que nunca recebeu nenhum cartão físico para efetuar compras. Narrou ter procurado correspondentes do banco apelante para efetuar reclamação, mas não obteve solução para o problema. Assim, requereu a imediata suspensão dos descontos, a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, e como relatado supra, o MM. a quo acolheu parcialmente os pedidos autorais.

A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito.

O
Banco BMG
, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento.

Vale ressaltar que a operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003. Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
1
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
2
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
3
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
4
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela apelante.

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico,
a
Instituição

recorrente
não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão (fls.132/133), sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

In casu, não
houve provas de que o apelado sequer recebeu o cartão físico, inexistindo, desde 2014, registro de qualquer compra por ele efetuada, conforme se observa das faturas juntadas aos autos.

Por sinal,

in casu
, diferentemente de outros contratos da mesma espécie, os descontos foram sendo efetuados em valores variáveis, diversamente do valor de R$ 206,06, registrado na cláusula IV como “valor mínimo consignado para pagamento mensal da fatura”, havendo “observação” – redigida de forma discreta no mesmo campo em que se encontra a mencionada cláusula, sem nenhum destaque-, de que tal valor poderia ser majorado na proporção do aumento da margem consignável do contratante.

Tampouco há provas de que as faturas do cartão de crédito foram encaminhadas ao apelado a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, observando-se que sequer estas detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento – fls.134/144.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC.

Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3.
Foi acertada a conclusão da decisão agravada quanto à possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

[...] CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA SIMULADA. [...] 1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ADESÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Não há motivos, portanto, para reforma do

édito atacado que reconheceu a nulidade do negócio jurídico firmado, mantendo determinação liminar de cessação dos descontos sobre a remuneração do apelado, além da devolução ao banco do crédito recebido pelo apelado, e de repetição dos valores indevidamente descontados da folha salarial do recorrido.

Observo, inclusive, que a condenação da Casa bancária foi para devolver os valores indevidamente descontados, tão somente, ou seja, não houve condenação à repetição em dobro dos valores descontados.

Quanto a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, considerando os transtornos causados pelos descontos indevidos decorrentes de operação financeira com a qual o requerente não consentiu de maneira válida, forçoso convir pelo acerto do magistrado
a quo
ao condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a situação vivenciada pelo autor certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema.

Quanto ao montante da indenização por danos morais, entendo que este deve ser estabelecido a partir da análise de 04 (quatro) elementos, quais sejam:
i)
a repercussão na esfera do lesado;
ii)
o potencial econômico-social do lesante;
iii)
o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e
iv)
as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, de modo a alcançar a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na Instância Primeva a título de indenização por danos morais – R$ 10.000,00 (dez mil reais) –
se
revela

excessivo
e irrazoável
, não estando em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, às obrigações envolvidas na demanda, e aos valores normalmente arbitrados em liças semelhantes julgados em âmbito do Poder Judiciário do Espírito Santo
5
, inexistindo evento ou episódio (sequer alegado) pelo recorrido que justifique o elevado
quantum
fixado.

Assiste razão à apelante apenas nesse referido capítulo, merecendo reforma a sentença apenas para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 5
.000,00 (cinco mil reais),
quantia assaz a compensar o dano experimentado pelo recorrido, com acréscimo de correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
,
para reformar a sentença, a fim de reduzir o quantum da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com as atualizações supra.

Deixo de condenar a apelante na majoração de honorários nesta senda recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, em razão do parcial provimento do apelo, seguindo orientação até então emanada do c.STJ sobre a matéria, segundo o qual, um dos critérios para a estipulação dos honorários recursais é “o
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente
”. (STJ AgInt nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.539.725 – DF).

É como voto.

1
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

3
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

4
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

5
Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________